Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-67.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002860-67.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO EM PRIIMEIRO GRAU –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para aclarar o erro material constante no acórdão, no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1002860-67.2017.8.11.0037

EMBARGANTE:

JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
em face do acórdão desta Câmara (Id. 53979973) que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
para desconstituir a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de arbitrar a remuneração em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e
correção monetária a partir do arbitramento
.

Em suas razões de Id. 54601501, o embargante sustenta que o julgado apresenta erro material, na medida em que objetivou
a majoração dos honorários fixados pelo juízo monocrático e a alteração da data para computo dos juros.

Acrescenta que a questão da correção monetária não foi objeto recursal, motivo pelo qual requere seja corrigido o erro material para fazer constar que a correção monetária deve incidir a partir da sentença monocrática e não a partir do arbitramento (majoração) pelo Tribunal.

Assim sendo, pugna pelo acolhimento
dos aclaratórios para corrigir o erro material quanto a incidência da correção monetária, fazendo constar na decisão que sobre o valor fixado deve incidir correção monetária a partir da sentença prolatada.

Contrarrazões ofertadas no Id. 55808968.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO OLIVEIRA DE LIMA
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 53879973, ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que esteja prestada a contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária é a medida que se impõe, considerando o grau do zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho dispendido pelo advogado, bem como, seguindo os parâmetros utilizados pelo STJ em situações análogas.

Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.
”

Para tanto, o embargante sustenta que o julgado apresenta erro material
quanto à incidência da correção monetária, pelo que entende deve incidir a partir da sentença prolatada.

No caso dos autos
, constata-se a presença do alegado erro material, porquanto ao reportar-se ao voto condutor, restou avençado que a correção monetária incidirá a
partir do arbitramento
sem, contudo referenciar se a partir da sentença.

Dessa forma, entendo ser necessário aclarar o ponto em discussão, de modo que deve ser corrigido o dispositivo do acórdão, da seguinte forma:

Onde se lê:

“Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de arbitrar a remuneração do apelante em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Leia-se:

“Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de arbitrar a remuneração do apelante em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento em primeiro grau.”

Dessa forma
ACOLHO
os embargos de declaração, somente para aclarar o erro material apontado, na forma acima transcrita, sem emprestar-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020